Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
1. O contrato de abertura de crédito constitui instrumento particular hábil para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, incidindo, portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, inc. I, do CPC, cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento da última prestação.
2. Apelação conhecida e não provida.